Tribunal: STF
Processo: HC 209374
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 240, § 4º, C/C ART. 30, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes militares quando demonstrado o elevado grau de reprovabilidade da conduta. Precedentes: HC 115.914, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 25/4/2018; RHC 126.362, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/12/2016; HC 123.393, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/10/2014.



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 240, § 4º, c/c art. 30, II, do Código Penal Militar.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso em revisão criminal. 



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    6. Agravo interno desprovido.